Tribunal: TJMT
Processo: 1059662-23.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059662-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (RECORRENTE), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A - CNPJ: 33.000.431/0001-07 (RECORRIDO), FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - CPF: 018.302.407-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. VOO INTERNACIONAL. PRELIMINAR. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. RESTITUIÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO. APRECIAÇÃO CONJUNTA. MÉRITO. REVELIA. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA COM PREÇO APARENTEMENTE PROMOCIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NA FORMA PACTUADA
. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 203658295, no R.I. nº 1059662-23.2022.8.11.0001.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- contradição na conclusão do julgado
.

A parte Embargada não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da sentença ultra petita.

A preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da situação fática
.

O Embargante noticia na petição inicial que em 28/12/2021, a Embargada ofertou, em site oficial e sites de companhias parceiras, tarifas promocionais, em diversas datas, com destino em Paris e saídas do Rio de Janeiro, motivo pelo qual, adquiriu passagem aérea ida/volta, para os trechos RIO DE JANEIROxPARIS (
ida
) e PARISxRIO DE JANEIRO (
volta
), com saída em 19/9/2022 e retorno em 5/10/2022, em voos a serem operados pela própria Embargada IBÉRIA, desembolsando o valor de o valor de R$ 1.152,83 (
mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos
).

Em seguida, a Embargada noticiou o erro da veiculação ao consumidor (
valor inferior ao de mercado
), por e-mail, cancelando a compra ocorrida.

Desta forma, a pretensão inicial foi:

“...

C)
NO MÉRITO, seja os pedidos da ação julgados procedentes, condenando-se a requerida a honrar com o compromisso de compra e venda, firmado no momento do aceite da oferta e realização do pagamento, pelo preço acordado,
emitindo uma nova passagem equivalente em qualidade e período de tempo, em novas datas a serem escolhidas pelo requerente
;

D)

Alternativamente
, requer que a ré seja compelida a emitir novas passagens para o destino almejado pelo requerente por outra companhia aérea, em novas datas a serem escolhidas pelo requerente, no mesmo valor e no mesmo período de tempo da compra realizada originalmente;

E)
requer-se seja reconhecida a existência de dano moral indenizável, devendo a requerida ser condenada a indenizar a título danos morais ao requerente em valor não inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). ...”.
Grifei.

Diante da ausência de contestação, foi proferida sentença com homologação, assim no dispositivo:

“...

Assim,
OPINO
por CONDENAR a Ré, ao pagamento de indenização por
danos materiais
, consistente na restituição da passagem adquirida, no valor de proporção de R$ 1.152,83 (um mil e cento e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos). Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (26/12/2022), e correção monetária (INPC) a partir do desembolso (29/12/2021). ... Logo,
OPINO
por
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais decorrente do atraso do voo. ...”
Grifo no original.

O Acórdão embargado, limitou a manter o julgado de primeiro grau.

- da contradição apurada.

Conforme se vê do julgamento em primeiro grau e sua confirmação em grau recursal, a conclusão é diversa do pedido, ou seja, inexiste pretensão em devolução de valores, e mais, na ausência de contestação/contrarrazões, impossível avaliar a ocorrência de “valor irrisório” na venda do bilhete aéreo, ou seja, imprescindível viesse a Embargada em juízo para esclarecer o noticiado “erro”.

Na ausência de manifestação da Embargada, esclarecendo/justificando o ocorrido, deve valer o contrato pactuado.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS COM TARIFAS PROMOCIONAIS

NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DA OFERTA COM POSTERIOR CANCELAMENTO DA PASSAGEM, SOB ALEGAÇÃO DE ERRO SISTÊMICO E VALOR IRRISÓRIO
- VALOR IRRISÓRIO NÃO CARACTERIZADO - VINCULAÇÃO À OFERTA -
FORTUITO INTERNO - RISCO DA ATIVIDADE

DANO MATERIAL E MORAL RECONHECIDOS
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA AO CUMPRIMENTO DA OFERTA, BEM COMO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FIXADO EM R$ 5.000,00

PROVIMENTO AO RECURSO”
(TJSP – 1ª TR/Foro Central – RI nº 1001059-89.2022.8.26.0016 – rel. Juiz Daniel Carnio Costa – j. 20/04/2023)”.

Grifei.

“Ementa: Recurso inominado. Relação de consumo. Oferta.
Compra de passagens aéreas confirmada e quitada. Cancelamento unilateral pela empresa aérea sob justificativa de erro grosseiro no preço. Inocorrência
. Desconto plausível considerando as características específicas do mercado de passagens aéreas promocionais. Tese defensiva que apontou diferenças maiores não comprovada.
Erro grosseiro apto a afastar a aplicação da proteção ao consumidor deve ser constatável de plano. Condenação. Obrigação de fazer. Emissão de novas passagens de características, período e condições similares, sem custos adicionais para a consumidora
. Dado provimento ao recurso."
(TJSP – 1ª TR/Sorocaba – RI nº 1001681-59.2022.8.26.0602 – relª. Juíza Cecília de Carvalho Contrera Massaglia – j. 28/02/2023)”. Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO -
OFERTA DE VENDA DE PASSAGENS VIA INTERNET POR PREÇO INFERIOR AO VALOR REGULAR - OFERTA QUE VINCULA O PROPONENTE DEVER DE MANTER A OFERTA PARA TODOS QUE ADQUIRIRAM O BILHETE
- SENTENÇA REFORMA DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJSP – 4ª TR/Foro Central – RI nº 1001528-38.2022.8.26.0016 – rel. Juiz Cláudio Antonio Marquesi – j. 06/02/2023)”. Grifei.

Tem-se, portanto, inaplicável a eventual conversão da obrigação em perdas e danos (
ausência de inviabilidade de cumprimento
), ou mesmo, a simples devolução do valor pago pelo serviço (
ausência de pedido
).

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. MULTA DÁRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Definida a obrigação pela prestação de tutela específica - seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa -, é plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente (art. 461, § 1º, do CPC).
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.081.278/SP – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 26/6/2023 - DJe 3/7/2023). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de
obrigação
de
fazer
. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.
6. A
conversão
da
obrigação
de dar,
fazer
ou não
fazer
em
perdas
e
danos,
em decorrência da inviabilidade de cumprimento específico, não representa julgamento extra petita, ainda que a parte lesada não pleiteie a
conversão,
pois é lícito ao julgador valer-se das disposições do art. 461, § 1°, do CPC/73 para determinar a
conversão
da
obrigação
em
obrigação
pecuniária quando aquela não pode ser executada, no todo ou em parte. Súmula 568/STJ.
7. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
conversão
em
perdas
e
danos,
em razão der ser impossível a tutela específica ou a obtenção de resultado prático correspondente, como na hipótese, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 8. Agravo interno não provido.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp 1803365/ES AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2020/0326265-1 – relª. Ministra
NANCY ANDRIGHI – j. 04/10/2021 - DJe 06/10/2021). Grifei.

Fica, portanto, acolhida a preliminar de sentença ultra petita.

- do dano moral.

Conforme se vê na petição inicial, a compra do bilhete se deu em
28/12/2021, e a notícia de cancelamento pela Embargada, em 30/12/2021 (
id. 183888705
), sendo o voo programado para 19/9/2022, ou seja, o embargante tomou conhecimento, antecipadamente, do referido cancelamento, e mais, não demonstrou nos autos qualquer ato/fato relevante decorrente do cancelamento e do não embarque na data inicialmente prevista.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações ou de renovação do serviço. 3. Danos materiais comprovados decorrentes do desconto na fatura do cartão de crédito.
4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88. 5. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condeno o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”
(TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). Grifei.

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DO QUADRO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL 01/2011. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO EDITAL. PRETERIÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PRINCÍPIO MÁXIMO DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS DE EQUIDADE -
o Juiz adotará em cada caso a decisão
que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum - Princípio Basilar dos Juizados Especiais
.

.... RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS – 2ª TRFP - RI nº 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016). Grifei.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os
embargos
de
declaração
são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício
ou a requerimento; ou corrigir erro material. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios, o que, no caso, conduz a excepcionais efeitos infringentes.
2. "Como a
questão
controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro e temerário, uma vez que eventuais decisões dissonantes entre a Corte Constitucional e este Tribunal Superior gerariam insegurança jurídica e não observariam a economia processual." (EDcl no AgInt no AREsp 1195400/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
3.
Embargos
de
declaração
acolhidos, com efeitos infringentes
, para tornar sem efeito as decisões proferidas no âmbito desta Corte e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática dos art. 1.040 e 1.041 do CPC/15. Aclaratórios de fls. 2546/2666, e-STJ não conhecidos.”
(STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE -
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço dos Embargos de Declaração, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para:
a.1)
sanar a omissão/contradição apontada;
a.2)
atribuir o efeito modificativo ao julgado;
a.3)
acolher a preliminar de sentença ultra petita;
a.4)
anular o acórdão de id. 203658295;
a.5)
reformar a sentença, para:
a.5.1)
condenar a Embargada/Recorrida/Reclamada a disponibilizar nova passagem equivalente em qualidade e período de tempo, em novas datas a serem escolhidas pelo Embargante/Recorrente/Reclamante;
a.5.2)
indeferir o dano moral;
b)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
c)
isento de custas e honorários (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
d)
preclusa a via recursal, ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024